Tribunal: TJMT
Processo: 1023926-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023926-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NELSON MIRANDA - CPF: 093.150.808-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – DESNECESSIDADE – AUMENTO DE CONSUMO APÓS RETIFICAÇÃO DO MEDIDOR – FOTOS DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO ROBUSTO ABASTECIDO PELA UNIDADE CONSUMIDORA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR – CONSUMIDORA QUE SE BENEFICIOU PELO PROBLEMA TÉCNICO CONSTATADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É incontroverso nos autos que a cobrança inerente a energia elétrica não faturada e utilizada se deu no lapso temporal entre abril/2018 a setembro/2018 (seis meses) que redundou em um consumo total de 339 kw, por sua vez, o semestre posterior a retificação do medidor (outubro de 2018 à março de 2019) redundou em um consumo total de 1.266 kw, ou seja, 270% de aumento. Ademais, foram juntadas fotos da casa abastecida pela unidade consumidora em voga, onde se vê a instalação de ar-condicionado split de tamanho considerável, o que indica possivelmente alta potência de resfriamento e consequentemente alto consumo, bem como fotos do medidor manipulado.

II - Resta demonstrada a irregularidade do medidor de consumo de energia elétrica, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

III - É desnecessária a confirmação pelo Inmetro no que tange à alteração do medidor de consumo, uma vez que as demais provas constantes nos autos confirmaram a adulteração, mormente as medições dos meses posteriores ao conserto do medidor que demonstraram valores de consumo acima do usualmente registrado para a residência da autora anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1023926-23.2019.8.11.0041 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” onde litiga com NELSON MIRANDA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 116423544 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Autor NELSON MIRANDA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para declarar inexigível a recuperação de consumo das faturas de ID. 22880789 - Pág. 6/8. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 116423546 inexistência de infração à legislação consumerista – regularidade da cobrança – da vistoria em campo e da regularidade na unidade consumidora;

Alega que a inspeção foi realizada no dia 02/10/2018, e por meio dela foi possível verificar a existência desvio de energia no ramal de ligação, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana. Conforme verifica-se pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, foi deixada via do documento na residência, juntamente com o registro fotográfico;

Afirma que por tratar-se de irregularidade externa, não foi necessário o envio do aparelho medidor para perícia interna do Inmetro, razão pela qual os técnicos da empresa procederam com registros fotográficos, que nesse caso tem caráter de LAUDO. Importante destacar que conforme o artigo 129, §1°, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, essa perícia ocorre a critério da empresa quando assim julgar necessário, ou a requerimento do cliente, o que não foi o caso;

Sustenta que a concessionária executou todos os procedimentos elencados pelas Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência emitiu a fatura com consumo total de R$ 1.700,40, discriminando o valor na carta enviada ao autor. Conforme se percebe pelo histórico de consumos da Unidade, ocorreu a chamada REAÇÃO DE CONSUMO, pois os consumos da residência aumentaram consideravelmente após a aferição e retirada da irregularidade.

Requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90

Contrarrazões sob ID. 116423553.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO proposta por NELSON MIRANDA, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que a unidade consumidora no 6/809834-5 foi alvo de recuperação de consumo ilegal pela parte reclamada/recorrente, de um total de 1.757 kWh, no valor de R$ 1.700,40 (mil setecentos reais e quarenta centavos) referente aos meses de Abril/2018 a Julho/2018.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar inexigível a recuperação de consumo das faturas impugnadas.

A tese recursal funda-se na regularidade da recuperação de consumo e legalidade da cobrança noticiada.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A ação proposta objetiva a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo não faturado na unidade consumidora no 6/809834-5 e pedido de revisão das faturas referente aos meses de abril/2018 a setembro/2018.

A parte recorrente narrou que inspecionou no dia 02/10/2018 a unidade consumidora em voga, lavrou o “Termo de Ocorrência e Inspeção” no 685979 e constatou o “DESVIO DE DUAS FASES NO RAMAL DE LIGAÇÃO”, o que estava impedindo a medição real do consumo de energia elétrica. Por tais motivos, a Requerida lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção no 685979 (ID. 116423521).

O magistrado aquo entendeu que a recuperação de consumo depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário, e, considerando que não pode a parte autora/recorrida fazer prova de fato negativo – o não furto de energia elétrica – cabia à ré/recorrente demonstrá-lo antes de cobrar da consumidora um suposto e pretérito consumo.

Compulsando detidamente o arcabouço probatório dos autos, em especial ao extrato de consumo de energia elétrica anterior e posterior a retificação do medidor previamente instalado na unidade consumidora que atendia a parte recorrida, é sensível a divergência da média de faturamento.

É incontroverso nos autos que a cobrança inerente a energia elétrica não faturada e utilizada se deu no lapso temporal entre abril/2018 a setembro/2018 (seis meses) que redundou em um consumo total de 339 kw, por sua vez, o semestre posterior a retificação do medidor (outubro de 2018 à março de 2019) redundou em um consumo total de 1.266 kw, ou seja, 270% de aumento.

Verifica-se que após a inspeção e conserto do aparelho medidor, o consumo de energia elétrica passou a registrar números muito maiores do que aferido inicialmente nos meses recuperados.

De fato, a consumidora se beneficiou do problema técnico evidenciado.

Outrossim, concebe-se sob ID. 116423519 fotos da casa abastecida pela unidade consumidora em voga, onde se vê a instalação de ar-condicionado split de tamanho considerável, o que indica possivelmente alta potência de resfriamento e consequentemente alto consumo, bem como fotos do medidor manipulado.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. TROCA. AUMENTO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. PARÂMETROS DE CÁLCULO PARA A RECUPERAÇÃO QUE CONDIZ COM O CONSUMO DA UNIDADE APÓS A TROCA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71006845622, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006845622 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2017).

Acrescenta-se que é desnecessária a confirmação pelo Inmetro no que tange à alteração do medidor de consumo, uma vez que as demais provas constantes nos autos confirmaram a adulteração, mormente as medições dos meses posteriores ao conserto do medidor que demonstraram valores de consumo acima do usualmente registrado para a residência da autora anteriormente.

A jurisprudência corrobora:

“DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DESACOLHIDO. VIOLAÇÃO DE MEDIDOR E CONSUMO A MENOR COMPROVADO PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PELO INMETRO. EVIDENCIADO PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA, MESMO AUSENTE ATO INTENCIONAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO CONSUMO PARA ADIMPLEMENTO DOS MESES EM QUE HOUVE PAGAMENTO A MENOR. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA. Sentença mantida. Recurso provido.” (Recurso Cível No 71006194906, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 30/09/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006194906 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 30/09/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para julga a demanda improcedente, por estes e por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora/recorrida em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022